Tribunal: TJDFT
Processo: 0714325-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. OMISSÃO NO CONTRATO E NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. APLICAÇÃO DO INPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, SEGURANÇA JURÍDICA E PACTA SUNT SERVANDA. Se o contrato de locação prevê a aplicação do IGPM apenas para reajuste anual dos alugueis, não havendo estipulação para o caso de mora, aplica-se como índice de correção monetária o INPC, índice que melhor reflete a perda do valor da moeda. Não havendo previsão de aplicação do IGPM para correção monetária no contrato ou no título judicial exequendo, não há violação à coisa julgada, segurança jurídica ou pacta sunt servanda.